Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. RENÚNCIA PRÉVIA AO TETO QUE EXCEDESSE A 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA. RPV AINDA NÃO EXPEDIDO.
1. Caso em que o executado se insurge contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pleito do exequente de desistência de renúncia, para fins de RPV, de parte do crédito principal que exceda a 10 (dez salários-mínimos) e determinou que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20.
2. O Superior Tribunal Federal, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414/DF (Tema Repetitivo no 1.326), por unanimidade de votos, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo.
3. Em julgamentos de recursos extraordinários e reclamações, o STF tem consolidado o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, de modo que não houve limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
4. Mostra-se cabível reconhecer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV.
5. No presente caso, embora o agravado tenha renunciado ao valor que excede 10 (dez) salários-mínimos para receber o crédito por meio da expedição de RPV, não houve a homologação da manifestação de vontade pelo juiz a quo, e, ao que tudo indica, não houve a expedição da RPV no valor de 10 salários-mínimos. Assim, não se trata de um ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão, sendo possível sua retratação.
6. Ademais, a Resolução 303/19 do CNJ permite a renúncia da parcela do crédito para fins de enquadramento no limite da RPV, mesmo que já expedido ofício. Desse modo, não há óbice em alterar o valor, mesmo após expedido o ofício precatório, visando aplicar imediatamente a lei 6.618/2020.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.